Tribunal: STF
Processo: Rcl 65970
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Amadeus Brasil Ltda., em face de decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo nº 0154900-78.2008.5.02.0001, na qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista, ajuizada pela ora beneficiária, Mônica Maria Sichi de Mello Schimitt, contra Varig S.A. Viação Aérea Riograndense.
 
 3.	Informa que, em sede de execução, a ora beneficiária requereu a inclusão da ora reclamante no polo passivo da reclamação trabalhista, o que foi acolhido pelo Juízo de 1º Grau, decidindo, ainda, ser válida a execução de empresa incluída somente na fase execução, sob o fundamento de formar grupo econômico com a empregadora principal, independentemente de constar, ou não, no título executivo judicial ou participado da fase de conhecimento.
 
 4.	Sustenta, em síntese, inobservância, por parte do Tribunal reclamado, do decidido por este Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232), por meio do qual determinada a suspensão dos processos da espécie, tendo em vista a inclusão da ora reclamante no polo passivo da demanda, sem que tenha participado do processo de conhecimento.
 
 5.	Requer a concessão de liminar para suspender a execução, bem como o cancelamento de qualquer ordem de penhora, de constrição, de liberações de valores ao ora reclamante. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar a decisão impugnada, determinando-se a suspensão da ação trabalhista, até decisão final no RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 10.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
 
 11.	Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
 12.	Na origem, a 1ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão da ora reclamante no polo passivo da lide, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 51-52): 
 
“(...). Nas fichas cadastrais das empresas Amadeus Brasil Ltda, VARIG S.A e FBR-PAR Investimentos S.A consta como diretor administrador o Sr. Ricardo José Bullara – fls. 386/387, 396 e 397.
Em virtude da participação de uma empresa em outra, da qual a Varig S/A Viação Aérea Riograndense figura como empresa-mãe, verifica-se a hipótese de grupo econômico previsto no parágrafo 2º do art. 2º, da CLT, o que justifica a responsabilidade solidária destas empresas.
Desse modo, considerando a interligação entre as empresas restou configurado o grupo econômico, devendo a execução prosseguir em face das empresas Varig Participações em Transportes Aéreos S.A – CNPJ: 03.634.777/0001-04, Fundação Ruben Berta – CNPJ: 92.660.737/0001-59, Fundação Ruben Berta Par Investimentos S.A – CNPJ: 03.478.789/0001-89 e Amadeus do Brasil Ltda – CNPJ: 03.232.813/0001-03, que responderão solidariamente pelo pagamento do crédito exequendo, ante a insolvência da executada – Massa Falida, devendo ser incluídas no polo passivo da ação. (...)”.
 
 13.	A empresa ora reclamante requereu a suspensão do feito na origem, nos termos do Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral, tendo a 1ª Vara do Trabalho de São Paulo indeferido o pedido, nos seguintes termos (e-doc. 7):
 
“(...) DESPACHO 
1 - Id e3d83b6 - Pleiteia a executada AMADEUS BRASIL LTDA. a suspensão do feito nos termos do Tema 1232 de Repercussão Geral do STF – grupo econômico.  
2 – No entanto, não vislumbro que o presente feito se amolda ao caso uma vez que a responsabilidade da executada já foi posta à análise, tendo inclusive transitado em julgado.  
3 – A executada já opôs os Embargos de Terceiro de nº 478/2013 os quais tiveram seu trânsito em julgado devidamente registrado às fls. 568 dos autos. 
4 – Não satisfeita opôs Agravo de Petição nos presentes autos, os quais foram até o TST, com trânsito em julgado aos 25/10/2022.  
5 – Nesse sentido, considerando-se que a matéria já foi exaustivamente apreciada com o reconhecimento da existência de grupo econômico, indefiro a suspensão do feito. (...)”.
 
 14.	O exame do caso revela presente a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os documentos apresentados indicam que a empresa Amadeus Brasil Ltda. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo, consoante indica a decisão reclamada.
 
 15.	Na espécie, verifica-se que a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a manutenção de inclusão, no polo passivo da execução, de empresa que não integrou o processo de conhecimento, sem, contudo, suspender o feito até o julgamento do Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.
 
 16.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão da execução trabalhista no processo nº 0154900-78.2008.5.02.0001, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 
Publique-se.

Brasília, 28 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator